Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização fraudulenta de contrato de financiamento, devidamente comprovada nos autos, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).
2. A cobrança de valores indevidos, por si só, não conduz à violação de direito da personalidade.
3. As astreintes possuem a finalidade de obstar possível inércia do devedor em cumprir obrigação de fazer que lhe compete, não podendo acarretar o enriquecimento sem causa da parte.
4. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os critérios são apresentados em ordem de prioridade.
5. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido, mas não provido.